Tribunal: TCU
Processo: 016.848/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18249/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.848/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cecy Albuquerque Magalhaes (XXX.102.670-XX); Glacy Cruz da Silva (XXX.889.710-XX); Laidy Fantoni Saurin (XXX.945.760-XX); Lucia Dias da Costa Aita (XXX.251.980-XX); Maria Lori Pimentel Fagundes (XXX.171.240-XX); Nilda Fredo Saldanha (XXX.597.640-XX); Siria Nair Kaufmann (XXX.222.100-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.